Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716698-70.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: IVONE ALVES DIAS DE MEDEIROS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Na petição de ID no 57831899, a agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL requer a juntada de procuração, constituindo como seu novo patrono o advogado Marco André Honda Flores, OAB/DF 35.139 (ID no57831900). Pugna, ainda, pela reabertura de eventuais prazos em curso. Proceda a Secretaria às devidas alterações no sistema do PJe em razão da constituição do novo causídico acima mencionado. Republique-se a certidão de ID no 58150396, porquanto a intimação eletrônica foi realizada em nome de advogado que não mais possuía poderes de representação, em razão da procuração encartada no ID no 57831900. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007